Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-58.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006706-58.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (APELADO), FABIO GOMES DA SILVA MELO - CPF: 414.840.668-12 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MARQUES - CPF: 353.688.608-62 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO SOBRE PRODUTO AGRÍCOLA OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. VALIDADE DA GARANTIA REGISTRADA. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Embargos de Terceiro, reconhecendo a validade formal da garantia fiduciária sobre produto agrícola e afastando a alegação de intempestividade, diante da ausência de adjudicação, alienação ou arrematação do bem objeto da constrição judicial nos autos de execução originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os Embargos de Terceiro foram ajuizados intempestivamente, à luz do art. 675 do CPC; e

(ii) saber se é válida a alienação fiduciária sobre os bens constritos, especialmente considerando eventual ausência de registro tempestivo da CPRF e a caracterização da Apelada como terceira estranha à execução.

III. Razões de decidir

3. A ausência de adjudicação, alienação ou arrematação impede a fluência do prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, não sendo a simples constrição suficiente para deflagrar o termo inicial.
4. A ciência inequívoca por terceiro nos autos eletrônicos não supre a ausência de intimação formal da parte diretamente interessada, tampouco inaugura o prazo decadencial para embargar.

5. A Apelada comprovou nos autos a cadeia dominial do bem por meio de Cédula de Produto Rural Financeira registrada em cartório competente, caracterizando-se como proprietária fiduciária dos grãos objeto da constrição.
6. O registro da CPRF, ainda que realizado após o prazo do art. 12, § 2o, da L. 8.929/1994, não compromete a validade da garantia fiduciária, nem sua eficácia perante terceiros, diante da inexistência de previsão legal expressa de nulidade.

7. O direito de sequela decorrente da alienação fiduciária garante à credora fiduciária o direito de reaver os bens, ainda que depositados em armazém diverso ou transferidos pelo devedor fiduciante.
8. A manutenção da constrição judicial sobre bens de terceiro viola o direito de propriedade protegido constitucionalmente, impondo-se sua desconstituição para resguardar a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A simples constrição judicial não é apta a deflagrar o prazo decadencial dos Embargos de Terceiro, ausentes os marcos previstos no art. 675 do CPC.
2. A alienação fiduciária regularmente registrada garante ao credor fiduciário o direito de propriedade resolúvel sobre o bem, oponível a terceiros, inclusive para fins de levantamento de penhora indevida."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pela
FIAGRIL LTDA

(Id-309668874)
,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, constante do Id-309668867, que em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n. 1006706-58.2023.8.11.0045
, proposta por
FARMERS FIRST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
envolvendo a discussão sobre a validade da penhora de 17.043,44 sacas de milho garantidas fiduciariamente pela CPRF no 10335322.

A parte embargante sustenta a nulidade da penhora com base na alegada titularidade resolúvel da mercadoria em razão da alienação fiduciária constituída e registrada em seu favor. A sentença de primeiro grau acolhe os embargos, reconhecendo a validade formal da garantia fiduciária e rejeitando a alegação de intempestividade, ao considerar que a constrição judicial, por si só, não é suficiente para deflagrar o prazo decadencial dos embargos de terceiro.

A FIAGRIL LTDA., ora Apelante, insurge-se contra essa decisão, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos embargos com base na ciência inequívoca da constrição pela parte embargante em 12/07/2023, o que, segundo defende, tornaria extemporânea a oposição da ação em 04/08/2023, extrapolando o prazo decadencial de 5 dias previsto no artigo 675 do CPC.

No mérito, a Apelante sustenta que: (i) não há comprovação de que os bens constritos são os mesmos descritos na CPRF invocada pela embargante, (ii) a alienação fiduciária apenas gera efeitos em face de terceiros após o inadimplemento da obrigação principal e (iii) a CPRF em questão possui natureza exclusivamente financeira, afastando qualquer expectativa legítima de restituição física da mercadoria.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar de intempestividade ou, alternativamente, pela improcedência dos embargos de terceiro, com a condenação da parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em face do Recurso a Apelada

apresentou contrarrazões (Id-309668879), nas quais, inicialmente pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Pugna ainda a Apelada, pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.[...] (Apud Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659)
. Negritamos

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as razões recursais, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Apelante entende que a sentença deve ser modificada.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
,
que conclui por acolher os embargos, reconhecendo a validade formal da garantia fiduciária e rejeitando a alegação de intempestividade, ao considerar que a constrição judicial, por si só, não é suficiente para deflagrar o prazo decadencial dos embargos de terceiro.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Inicialmente tem-se claramente que a norma processual, transcrita no art. 675 do CPC estabelece que os Embargos de Terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença ou
no processo de execução, até cinco dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Contudo, como bem observado na sentença que se recorre, no caso em apreço inexistiu a adjudicação, alienação e/ou arrematação sobre o bem objeto da constrição judicial.

Diante disse, equivocado se faz a alegação de intempestividade para a propositura dos Embargos de Terceiro, haja vista que o prazo sequer se iniciou.

O que se constata do caderno processual é que apenas houve diligência pelo Oficial de Justiça nos autos da demanda executiva no qual a parte Apelada não faz parte. Logo, o ato de constrição sobre o produto não tem o condão de inaugurar a contagem do prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto a alegação trazida pela parte Apelante de que a Apelada teria tomado ciência inequívoca ao fato de ter acessado o sistema eletrônico PJE como acesso de terceiros, ou seja, seus advogados. Isso porque, ao tempo do referido acesso ao sistema esses não possuíam poderes para estar representando a parte Apelada.

Portanto, a mera verificação por terceiro no sistema não é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca da parte, como quer fazer crer a Apelante, não se equivalendo a intimação formal do Embargante acerca dos atos de constrição.

Feitas essas digressões, passo a análise sobre a matéria de fundo trazido no recurso da Apelante.

A controvérsia trazida nos autos envolve a discussão sobre a validade da penhora de 17.043,44 sacas de milho garantidas fiduciariamente pela CPRF no 10335322, ocorrida nos autos de execução no. 1001914-61.2023.8.11.0085, em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Alega a parte Apelada que os grãos, objeto da constrição judicial não pertence ao Executado, mas sim a Embargante, que detém a propriedade resolúvel sobre os grãos cultivados pelo
Sr. Alceu Ademir Kempf
, por força da Cédula de Produto Rural Financeira devidamente registrada nas entidades e cartórios competentes.

Todavia, a Embargante/Apelada logrou êxito em demonstrar nos autos a cadeia e a vinculação inequívoca dos grãos à garantia da Apelada, proprietária fiduciária. Isso porque o instrumento de alienação fiduciária foi devidamente comprovado pela Embargante, haja vista objeto de registro em Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vera/MT, no qual aponta todos os elementos essenciais à constituição da garantia fiduciária, tais como a expressa menção ao negócio jurídico, a descrição do montante da propriedade resolúvel e o valor da transação.

Constatada a comprovação das condições de validade da garantia fiduciária devidamente registrada, a parte Apelada possui pleno direito sobre o produto objeto da constrição judicial, haja vista legítima proprietária dos grãos aos quais foram equivocadamente levados a constrição nos autos da execução na qual a Apelada não faz parte.

No que concerne à alegação do registro das garantias vinculadas a CPR, esta restou amplamente elucidada pelo Juízo singular em sua sentença,
verbis:

“O artigo 12, §2o, da Lei no 8.929/94 estabelece que o registro das garantias vinculadas à Cédula de Produto Rural (CPR), física ou financeira, deve ser realizado dentro de 03 (três) dias úteis,
porém, esse prazo não constitui requisito de validade da garantia fiduciária, tampouco gera sua nulidade em caso de descumprimento.
Trata-se de um prazo imposto ao titular do Cartório, visando resguardar a segurança jurídica e permitir que terceiros tenham conhecimento da propriedade resolúvel, como se deu no caso em tela.

Dessa forma, ainda que o registro ocorra após esse interstício, não há qualquer previsão legal que invalide a garantia fiduciária ou impeça sua eficácia contra terceiros.”

Logo, antes mesmo da ocorrência da constrição judicial, poderia a Apelante proceder a consulta no registro imobiliário para aferir que o produto ao qual visava a penhora não mais integrava ao patrimônio do executado, pois anteriormente havia sido objeto de alienação fiduciária a parte Embargante, ora Apelada.

Assim, tem-se claramente dos autos que o ônus da prova foi completamente comprovado pela parte Embargante, de modo que a constituição da garantia fiduciária gera a transferência da propriedade e domínio dos grãos ao credor fiduciário de forma resolúvel.

Outrossim, nem mesmo o fato de ter o executado depositado os grãos em outro armazém, isso não afasta a titularidade, nem o direito de propriedade advindo da garantia fiduciária indicada à parte Apelada, podendo esta, portanto, se socorrer do direito de sequela decorrente da garantia, podendo busca-lo onde quer que esteja.

Diante desses fatos aos quais restaram amplamente demonstrados pela Embargante deve o ato de constrição ser levantada, pois recai sobre bem de terceiro e viola o direito de propriedade da Apelada, devidamente amparado pelo registro da alienação fiduciária e pela legislação vigente.

Logo, a desconstituição da constrição judicial é medida que se impõe, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Haja vista a incidência da regra do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025